Tribunal: TJMT
Processo: 0010202-08.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010202-08.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), AMETUR TURISMO EIRELI - EPP - CNPJ: 01.986.488/0004-83 (APELADO), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUIZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DAS TARIFAS DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD) E TRANSMISSÃO (TUST). TEMA N. 986, DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. DECISÃO JUDICIAL ANTERIOR AO JULGAMENTO DO TEMA REPETITIVO. NÃO EXERCÍCIO DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

I. Caso em exame

1.

Reexame necessário e apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso em mandado de segurança que reconheceu a ilegalidade da inclusão das tarifas TUSD e TUST na base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica. A sentença foi retificada para correção de erro material quanto à unidade consumidora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a exclusão da TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS, à luz do entendimento firmado no Tema Repetitivo n. 986 do STJ, e se, à vista da modulação dos efeitos estabelecida no referido julgado, deve haver juízo de retratação da decisão anteriormente proferida.

III. Razões de decidir

3. O STJ, ao julgar o Tema n. 986, firmou entendimento pela inclusão da TUSD e TUST na base de cálculo do ICMS, quando tais encargos são suportados diretamente pelo consumidor final.

4. A Corte Superior modulou os efeitos da decisão, resguardando os contribuintes beneficiados por decisão judicial favorável, com tutela antecipada vigente até 27/03/2017.
5. No caso concreto, a ação foi ajuizada em 11/03/2015, e a tutela de urgência concedida e mantida por sentença em 2016, satisfazendo os requisitos da modulação.

6. Em vista disso, o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento atual do STJ, razão pela qual não se impõe juízo de retratação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação Cível desprovido. Não exercício de juízo de retratação.

Tese de julgamento
: “1. A exclusão das tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS é legítima quando fundada em decisão judicial proferida com tutela antecipada vigente até 27/03/2017, nos termos da modulação dos efeitos fixada no julgamento do Tema 986/STJ.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.699.851/TO, REsp 1.692.023/MT, REsp 1.163.020/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.03.2024, DJe 29.05.2024 (Tema n. 986).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de reapreciação do Recurso de Apelação com Remessa Necessária, em decorrência da determinação da Vice-Presidência deste Sodalício que, com fulcro no art. 1.030, II, do CPC, devolveu os autos a esta Câmara de Direito Público e Coletivo, para exercício de eventual juízo de retratação, em razão de o acórdão, objeto de Recurso Especial, contrariar a tese fixada no Tema n. 986, do STJ, já que entendeu pela ilegalidade da inclusão do Taxa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica – TUST – e da Taxa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica – TUSD – na base de cálculo do ICMS.

No julgamento do Apelo, a então Terceira Cível, à unanimidade, negou provimento ao Recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso e retificou, em parte, a sentença, em Remessa Necessária, cuja ementa foi assim grafada:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS SOBRE TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD) E DE TRANSMISSÃO (TUST) – LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA DO IMPOSTO AO CONSUMO EFETIVO DE ENERGIA – ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA DO STJ – PREQUESTIONAMENTO – DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE – OFENSA À SÚMULA VINCULANTE N
o
10 DO STF – INOCORRÊNCIA – ERRO MATERIAL NA INDICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA DISCUTIDA – CORREÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

A incidência do ICMS sobre o fornecimento de energia elétrica deve ter por base de cálculo o valor da eletricidade efetivamente consumida, portanto, não incide sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição e de Transmissão (TUSD e TUST).

Afigura-se despicienda a manifestação expressa de todos os artigos elencados pelo Recorrente, haja vista que a matéria posta está sedimentada na orientação do STJ e, também, deste Tribunal.

Não há falar em violação à reserva de plenário e à Súmula Vinculante n
o
10, do STF, quando o julgamento limita-se a aplicar o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores.

Deve ser retificado o dispositivo sentencial, em sede de reexame, se constatada a existência de erro material na indicação da Unidade Consumidora de Energia Elétrica discutida nos autos.”

Inconformado, o Estado de Mato Grosso opôs o Recurso de Embargos de Declaração (id. 109368465, págs. 177/181).

Os Declaratórios foram rejeitados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS SOBRE TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO E DE TRANSMISSÃO (TUSD E TUST) – OMISSÃO – AFASTAMENTO DE NORMAS – NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE – OFENSA À SÚMULA VINCULANTE N
o
10 DO STF – INOCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).

Não há falar em violação à reserva de plenário e à Súmula Vinculante n
o
10, do STF e, de consequência, em reforma do julgado impugnado, se foi salientado que o julgamento limitou-se a aplicar o entendimento pacífico do STJ, não mencionando sobre a incompatibilidade entre as normas legais e a CRF.”

Contra essas decisões, o Estado de Mato Grosso interpôs Recursos Especial e Extraordinário (ids. 109368465, págs. 203/232 e 109368466, págs. 04/16, respectivamente).

A Vice-Presidência deste Sodalício negou seguimento a ambos os Recursos (id. 106368466, págs. 22/27 e 29/32).

O Estado de Mato Grosso interpôs o Recurso de Agravo ao STJ (id. 106368466, págs. 36/57).

O STJ determinou a devolução dos autos a esta Corte de Justiça, para aguardar o julgamento do Tema n. 986 (id. 141786664, págs. 01/05).

A Vice-Presidência do TJMT determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do referido Tema (id. 143332180, págs. 01/02).

Firmada a tese pela Corte Superior, determinou-se a devolução do feito a esta Câmara de Direito Público e Coletivo, para exercício de eventual juízo de retratação (id. 331367391, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado
, estes autos foram devolvidos a esta Câmara para eventual juízo de retratação, nos moldes do artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil (CPC), visto que o acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária diverge do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Tema n. 986, na sistemática dos recursos repetitivos.

Na ocasião do julgamento da Apelação Cível com Remessa Necessária, interposta pelo Estado de Mato Grosso, o Colegiado negou provimento à Apelação e, em Remessa Necessária, retificou, em parte, a sentença, para corrigir erro material, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Apelo, interposto pelo Estado de Mato Grosso. E, em sede de Reexame,
RETIFICO, EM PARTE
, o ato sentencial tão somente para corrigir erro material, de modo a indicar a correta Unidade Consumidora da Impetrante que é de n
o
2790017, mantendo todos os seus demais termos.” (Sic).

Sobre o assunto, cumpre ressaltar que, com o julgamento do Tema Repetitivo n. 986, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os Recursos Especiais n. 1.699.851/TO, 1.692.023/MT e 1.163.020/RS, consolidou o entendimento de que as tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD) integram a base de cálculo do ICMS sempre que constituírem encargos suportados diretamente pelo consumidor final. Veja-se:

“Tema Repetitivo 986 - Tese Jurídica Firmada
: A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica,
como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final
(seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, §1, II,'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS”. (Destaquei).

Na mesma ocasião, o Superior Tribunal de Justiça procedeu à modulação dos efeitos da decisão, preservando as situações jurídicas amparadas por decisões judiciais favoráveis, proferidas até 27/3/2017, desde que ainda estivessem em vigor.

Tal providência teve por finalidade resguardar a segurança jurídica e a confiança legítima dos jurisdicionados, diante do cenário jurisprudencial então vigente, que majoritariamente reconhecia a exclusão das referidas tarifas da base de cálculo do tributo,
in verbis

“[...] MODULAÇÃO DOS EFEITOS

38. Considerando que até o julgamento do REsp 1.163.020/RS - que promoveu mudança na jurisprudência da Primeira Turma - a orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ era, s.m.j., toda favorável ao contribuinte do ICMS nas operações de energia elétrica, proponho, com base no art. 927, § 3o, do CPC, a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 - data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS -, tenham sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. Note-se que mesmo estes contribuintes submetem-se ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão - aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final.

39. A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e
d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017
.

40. Em relação às demandas transitadas em julgado com decisão favorável ao contribuinte, eventual modificação está sujeita à análise individual (caso a caso), mediante utilização, quando possível, da via processual adequada. (REsp n. 1.692.023/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/3/2024, DJe de 29/5/2024). [...]”. (Destaquei).

No caso em exame, a ação mandamental foi ajuizada em
11/03/2015
, a liminar foi concedida em
16/03/2015
e confirmada na sentença prolatada em
26/07/2016
, portanto, anteriormente à data da publicação do acórdão proferido pelo STJ, atinente ao Tema n. 986 (
27/03/2017
). Logo, resta incontroverso que foi preenchido o requisito estabelecido na modulação dos efeitos da decisão proferida pela Corte Superior.

Diante desse contexto, impõe-se reconhecer ser ilegítima a cobrança do ICMS sobre as Tarifas de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e de Transmissão (TUST), lançadas na fatura de energia elétrica da parte Recorrida.

Por tais considerações, deve ser mantido o acórdão.

Forte nessas razões,
NÃO EXERÇO o juízo de retratação
, posto que o acórdão se encontra em conformidade com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n. 986.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026